Tribunal: TJPA
Processo: 0022644-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022644-57.2011.8.14.0301

APELANTE: NORTE REFRIGERACAO LTDA, INOVACAO COMUNICACAO E METALURGIA LTDA - ME

APELADO: INOVACAO COMUNICACAO E METALURGIA LTDA - ME, NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0022644-57.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO E METALURGIA LTDA – ME

AGRAVADO: NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno. Inovação recursal. Relação de consumo entre pessoas jurídicas. Teoria finalista mitigada. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelações, mantendo sentença que reconheceu relação de consumo e responsabilidade por vício de produto, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, afastando-se a alegação de inaplicabilidade da teoria finalista mitigada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na apelação nem apreciada na decisão monocrática, sendo vedada sua análise em agravo interno.

4. O agravo interno possui efeito devolutivo restrito, destinando-se ao controle colegiado da decisão monocrática, não admitindo ampliação da matéria impugnada.

5. A relação jurídica caracteriza-se como de consumo, ainda que entre pessoas jurídicas, diante da vulnerabilidade técnica da adquirente, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

6. A hipossuficiência técnica da parte agravada justifica a incidência do CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva por vício do produto.

7. A agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada, o que impõe sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a inovação recursal em agravo interno, não se admitindo a análise de questões não suscitadas na apelação. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando evidenciada vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada. 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática impõe o desprovimento do agravo interno."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por INOVACAO COMUNICACAO E METALURGIA LTDA - ME em face da decisão monocrática (id 31083287) que conheceu e negou provimento a ambas as apelações, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a agravante sustenta que houve grave cerceamento de defesa pois a condenação baseou-se exclusivamente em prova testemunhal e em laudo técnico unilateral produzido pela própria autora. Argumenta que a prova pericial era imprescindível para determinar se o colapso decorreu de vício de fabricação, desgaste natural ou falta de manutenção pela adquirente e afirma que as testemunhas confirmaram que o painel operava sem problemas desde 2006 sob posse da ré devido à manutenção constante, mas que não houve prova de manutenção após a venda para a autora. Alega, ainda, que a parte autora não se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC) para este caso específico, pois a operação foi uma alienação pontual de bem usado. Sustenta que a autora é uma pessoa jurídica que adquiriu o bem para incremento de sua atividade empresarial, não havendo vulnerabilidade que justifique a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão monocrática pela Relatora ou, caso contrário, a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada (id 34099298).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal. Vejamos.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se um óbice intransponível ao seu conhecimento. Compulsando detidamente os autos, observa-se que tal insurgência sequer foi ventilada no recurso de apelação, razão pela qual não foi (e nem poderia ter sido) objeto de análise na decisão monocrática ora agravada.

É cediço que o Agravo Interno possui a finalidade precípua de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, visando submeter a matéria ao crivo do colegiado. A análise de questões não suscitadas anteriormente configuraria supressão de instância e violação ao princípio do contraditório, uma vez que o agravo interno visa apenas o controle colegiado da decisão unipessoal, e não a reabertura ampla da instrução processual ou do debate jurídico fora dos limites da lide originária.

Assim, veda-se a inovação recursal. Não cabe a arguição de matéria que não foi objeto de enfrentamento na decisão agravada, uma vez que o efeito devolutivo deste recurso é restrito àquilo que foi decidido monocraticamente.

Portanto, não conheço do recurso neste ponto
.

2. Da Aplicabilidade do CDC e do alegado erro na aplicação do art.26, inciso II, do CDC.

No que tange à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a decisão monocrática foi categórica e cristalina ao reconhecer a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A vulnerabilidade da agravada é manifesta e incontestável. Embora a autora (Norte Refrigeração Ltda) seja pessoa jurídica, a aplicação do diploma consumerista justifica-se pela adoção da Teoria Finalista Mitigada (ou aprofundada), amplamente perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso concreto, a hipossuficiência técnica da adquirente salta aos olhos: enquanto a autora atua estritamente no ramo de refrigeração, a ré (Brasil Comunicação e Metalurgia Ltda) é empresa especializada na fabricação e comercialização de estruturas metálicas e painéis luminosos de alta complexidade.

Portanto, exsurge uma indiscutível vulnerabilidade técnica, uma vez que a adquirente não detém, nem se espera que detenha, o know-how específico para aferir a higidez da soldagem ou a integridade estrutural de equipamentos metálicos de grande porte. A autora atua em campo diverso, de modo que, ao contratar o fornecimento da estrutura, depositou integral confiança na expertise e na boa-fé da fornecedora, restando caracterizado o desequilíbrio técnico que autoriza a intervenção do microssistema do CDC.

Nesse diapasão, a decisão recorrida considerou que a sentença de origem agiu com acerto ao reconhecer a relação de consumo, garantindo a aplicação das normas cogentes de proteção ao consumidor, notadamente no que pertine à garantia legal e à responsabilidade objetiva pelo vício do produto ou serviço, as quais não podem ser afastadas por meras disposições contratuais em prejuízo da parte vulnerável.

Ademais, a aplicação do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor reforça a higidez da decisão monocrática, uma vez que o vício alegado manifestou-se de forma inequívoca dentro do prazo decadencial de 90 dias, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor.

Assim, afastadas as teses de caso fortuito ou força maior, subsiste a responsabilidade objetiva da fornecedora pelo vício de qualidade, mantendo-se incólume o dever de reparação conforme os ditames do microssistema consumerista.

Consabido que o Agravo Interno exige que a parte recorrente apresente elementos novos ou fundamente a reforma com base em erro de fato ou de direito da decisão fustigada. A simples reiteração de fundamentos já decididos, sem a demonstração de qualquer fato superveniente ou erro específico na motivação do julgador, traduz-se em mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Honorários de sucumbência. Critério equitativo. Impossibilidade (Tema 1.076 do STJ). No tocante à verba honorária advocatícia de sucumbência, deve incidir a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses de aplicação do critério de equidade. Precedente qualificado do STJ. 2
. Agravo Interno. Ausência de elementos novos. Constitui medida imperativa o desprovimento do agravo interno quando não evidenciada, em suas razões, nenhum novo argumento que justifique a modificação da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO - Apelação Cível: 54025436920228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ricardo Teixeira Lemos, Goiânia - UPJ Varas da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos: 2ª, 3ª e 4ª, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. SENTENÇA ATACÁVEL POR APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento, ao fundamento de que a decisão recorrida tinha natureza de sentença, sendo impugnável por apelação. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento era cabível contra decisão de primeiro grau proferida após pedido de reconsideração da sentença ou se a irresignação da parte deveria ser veiculada por meio de apelação. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no rol do art . 1.015 do CPC, não abrangendo decisões de primeiro grau que tenham natureza de sentença. A decisão de primeiro grau que sucede pedido de reconsideração não tem autonomia jurídica para ser impugnada isoladamente por agravo de instrumento, pois não inaugura nova fase processual nem altera substancialmente a sentença proferida. O recurso adequado para impugnar sentença é a apelação, nos termos dos arts . 1.009 e 1.010 do CPC, sendo inviável a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo recursal. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
As razões do agravo interno não trazem elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A decisão de primeiro grau proferida após pedido de reconsideração de sentença não possui autonomia para ser impugnada por agravo de instrumento, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio de apelação. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP; STJ, REsp n. 2.072.340/MG; STJ, AgInt no REsp n. 2 .075.097/CE; TJAL, Processo nº 0801573-43.2022.8 .02.0000/50000, 4ª Câmara Cível, j. 25/01/2023; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70082984964, 17ª Câmara Cível, j. 01/11/2019. (TJ-AL - Agravo Interno Cível: 08048838620248020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 28/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025) (grifei)

A decisão agravada fundamentou adequadamente a incidência das normas consumeristas ao caso concreto. Ao não trazer argumentos capazes de infirmar a fundamentação adotada, a agravante atrai a improcedência de sua pretensão.

O Poder Judiciário não pode ser compelido a rediscutir indefinidamente teses já superadas quando não há inovação fática ou jurídica que justifique a revisão do posicionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do Agravo Interno e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Alerte-se às partes que os embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026